Tribunal: TJMT
Processo: 1007376-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007376-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONCA - CPF: 182.040.901-53 (AGRAVANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONÇA

AGRAVADO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PENHORA DE VALORES – CONTA POUPANÇA – SALDO INFERIOR A 40 SALARIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE – VALORES PENHORADOS EM CONTA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES LIMITADOS EM 30% PRESERVANDO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR DIGNIDADE AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora realizada na conta bancária da autora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ
(3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONÇA
no
Cumprimento de Sentença nº 0037098-98.2009.8.11.004
1 ajuizado por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação a penhora online para tão somente liberar 70% (setenta por cento) do valor penhorado junto à conta poupança do ITAÚ Unibanco S.A, ou seja, determinou a liberação do montante de R$ 7.776,16 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) em favor da parte executada, conforme os dados bancários informados, devendo ser mantida
a penhora sobre 30% (trinta por cento), ou seja, R$ 3.332,64
.

Alega a agravante a impenhorabilidade dos valores por se tratar de conta poupança inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC/15, bem como em conta salário, onde a agravante recebe seus proventos de aposentadoria, conforme extratos bancários em anexo.

Sustenta que a penhora online recaiu sobre valores depositados junto à caderneta de poupança, conta corrente e conta salário (proventos) da agravante, contrariando previsão legal, portanto, necessário o desbloqueio e liberação dos valores, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao devido processo legal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 125528171).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 128116665).

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar de desbloqueio dos valores penhorados (ID 127496652).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 128116665).

No ID 130336696, o recurso de agravo de instrumento foi desprovido, por unanimidade.

Ato contínuo, a ora agravante interpôs Recurso Especial (ID
136115187
), aduzindo em síntese, violação ao artigo 833, X, do CPC/15, impenhorabilidade de conta poupança e proventos de aposentadoria.

Ao analisar o recurso, a Vice-presidência deu seguimento ao recurso (ID 1
51064164)
.

O STJ deu provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos a este e. Tribunal de Justiça por entender que o v. acórdão merece reforma em relação à possibilidade de bloqueio de valores mantidos em conta poupança e em conta corrente, pois encontra-se, neste ponto, em dissonância à atual orientação do Superior Tribunal de Justiça (ID
161314662
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Cobrança nº 0037098-98.2009.811.0041, em fase de Cumprimento de Sentença movida pela exequente
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
em face da executada/agravante
OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONÇA,
aduzindo que é credora do valor originário de R$ 158.590,48 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), representado pelo Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo com reserva de Domino - veículo marca Ford, modelo Fiesta Street, placa JZW 6891, ano/modelo 2004/2005, cor prata, chassi 9BFBRZFHA5B447108.

Consta dos autos que foi penhorado o valor de R$ 15.913,56, em três contas da executada, sendo conta bancária, no valor de R$ 1.605,81 (Banco do Brasil), conta poupança, no valor de R$ 11.108,81 (Banco Itaú) e R$ 3.198,94, da Pagseguro Internet S.A.

A executada apresentou impugnação requerendo o desbloqueio/devolução do valor penhorado, em razão da impenhorabilidade.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro
acolheu parcialmente a impugnação, conforme relatado.

Dessa decisão, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, o qual foi desprovido.

Na sequência,
a executada/agravante interpôs o Recurso Especial nº 2044844-MT, ocasião em que o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE deu provimento monocrático ao recurso, nos seguintes termos:

“[...]

Destarte, percebe-se que esta Corte Superior atualmente se posiciona no sentido de que, embora seja possível a relativização da regra geral de impenhorabilidade de salários, desde que haja manutenção de percentual capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família, as quantias a ele pertencentes, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude – hipóteses não identificadas no caso concreto.

O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia ora analisada, assim asseverou (e-STJ, fls. 504-505; sem grifos no original): Na hipótese, verifica-se que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria do INSS na conta do Banco do Brasil e no mês do bloqueio (R$ 1.605,81), constava em sua conta a quantia de R$ 4.375,78, portanto, como a jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, deve ser mantida a decisão singular que determinou a penhora de 30% dos rendimentos.

Em relação à penhora da conta do Banco Itaú, no valor de R$ 11.108,81 (onze mil cento e oito reais e oitenta e um centavos), verifica-se tratar de conta poupança, conforme o extrato de ID 125164159, portanto, deve ser mantida a decisão singular que determinou a penhora de 30% (trinta por cento), ou seja, R$ 3.332,64.

No que diz respeito ao valor penhorado de R$ 3.198,94, no PagSeguro Internet S/A, não há provas nos autos de que tais valores sejam impenhoráveis ou possuam natureza alimentar, portanto, também deve ser mantida a penhora efetuada. Considerando que a penhora no percentual de 30% resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da devedora, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência, não há falar em desbloqueio de tais valores.

Do excerto acima transcrito, depreende-se que agiu com acerto o Tribunal originário ao possibilitar a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da parte Recorrente, uma vez que concluiu que foi resguardado valor suficiente para as despesas alimentares da devedora, não consistindo prejuízo a sua sobrevivência.

No entanto, o acórdão recorrido merece reforma em relação à possibilidade de bloqueio de valores mantidos em conta poupança e em conta corrente, pois encontra-se, neste ponto, em dissonância à atual orientação deste Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação acima, prossiga no julgamento do feito.

Fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015.”

Pois bem.

Com efeito, a impenhorabilidade do valor da conta poupança se encontra disposta no artigo 833, inc. X, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido
.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 19/03/2019, DJe 28/03/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. ‘É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.’ (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. ‘Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).’ (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido
.”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

Em relação à penhora do valor de 30% do valor depositado no Banco Itaú Unibanco, a agravante afirma se tratar de conta poupança, conforme extrato de ID 1
25164159
, portanto, tal valor seria impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC/15.

Da análise do extrato da conta cujos valores foram bloqueados (ID 1
25164159
), verifica-se que se trata de conta poupança, cujo valor não excede a 40 (quarenta) salários-mínimos, incidindo assim a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – SALDO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS- MÍNIMOS – LIMITE DE IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA APENAS DA QUANTIA DE 40 SALÁRIOS MINIMOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família.-

(N.U 1009755-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPENHORABILIDADE - DAR PROVIMENTO. A pensão alimentícia corresponde à bem amparado pela impenhorabilidade absoluta, salvo as duas exceções legalmente previstas demonstradas no art. 833, § 2º do CPC/15. Portanto, tratando-se de cobrança de aluguéis, não é cabível a penhora dos valores.

(TJ-MG - AI: 10000211086913001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Em razão disso, constata-se a impenhorabilidade dos valores da conta poupança (R$ 3.332,64).

Logo, neste ponto, deve ser reformada a decisão liminar que determinou o bloqueio do valor de R$ 3.332,64 (três mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) da conta poupança da agravante e reformada a decisão singular.

Em relação à penhora do valor de R$ 3.198,94, penhorado junto ao Pagseguro Internet S.A., a agravante não apresentou nenhum extrato da conta bancária a fim de identificar a natureza dos valores bloqueados,
que não dizem com verba salarial, de natureza alimentar.

Salienta-se que a agravante não cumpriu o encargo probatório que lhe pertence, haja vista que não comprovou se tratar de verba alimentar e/ou indispensável à sua subsistência, portanto, não sendo possível, deste modo, identificar a natureza do valor bloqueado, neste ponto, deve ser mantida a penhora sobre o referido valor.

Por fim, em relação ao valor de 30% penhorado (R$ 1.605,81), referente a proventos de aposentadoria na conta corrente da agravante, deve ser mantida, pois como já ressaltado, o Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Na hipótese, restou demonstrado que o
percentual de 30% resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da devedora/agravante, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência, logo, não há falar em desbloqueio de tais valores.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, N.U 1013171-97.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, DJE 28/05/2019).

Ante o exposto
, dou parcial
provimento
ao recurso apenas para determinar o desbloqueio do valor de R$ 3.332,64, penhorado na conta poupança da agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023